Tribunal: TJES
Processo: 5000343-13.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-13.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELITON ELOY DALLA BERNARDINA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. ZONA RURAL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O caso versa sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural por mais de 24 horas, causada por uma ave no transformador. O autor, que possui familiar idosa e insulino-dependente na residência, contratou eletricista particular para o reparo diante da inércia da concessionária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da concessionária pela demora no restabelecimento da energia elétrica, analisando-se a ocorrência de falha na prestação do serviço diante de alegação de força maior (chuvas) e fortuito (ave no transformador), bem como o dever de indenizar os custos com reparo particular e os danos morais suportados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo excludentes devidamente comprovados.

4. A interrupção causada por animais na rede elétrica (ave no transformador) caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo o dever de indenizar. A alegação genérica de fortes chuvas não justifica a demora superior a 24 horas para o atendimento, mormente em residência com pessoa enferma que necessita de refrigeração para medicamentos (insulina).

5. Comprovada a inércia da ré e a necessidade de intervenção de terceiro contratado pelo consumidor para restabelecer o serviço essencial, impõe-se a restituição do valor pago (dano material de R$200,00).

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
pela privação prolongada de serviço essencial, agravada pela situação de vulnerabilidade da consumidora idosa e dependente de insulina. O valor de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A avaria na rede elétrica causada por fauna insere-se no fortuito interno e não afasta a responsabilidade da concessionária. 2. A demora excessiva e injustificada no restabelecimento de energia elétrica, especialmente quando afeta a saúde de consumidor hipervulnerável, enseja reparação por danos materiais (reembolso de reparo particular) e danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000343-13.2024.8.08.0052

RECORRENTE: ELITON ELOY DALLA BERNARDINA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. ZONA RURAL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O caso versa sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural por mais de 24 horas, causada por uma ave no transformador. O autor, que possui familiar idosa e insulino-dependente na residência, contratou eletricista particular para o reparo diante da inércia da concessionária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da concessionária pela demora no restabelecimento da energia elétrica, analisando-se a ocorrência de falha na prestação do serviço diante de alegação de força maior (chuvas) e fortuito (ave no transformador), bem como o dever de indenizar os custos com reparo particular e os danos morais suportados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo excludentes devidamente comprovados.

4. A interrupção causada por animais na rede elétrica (ave no transformador) caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo o dever de indenizar. A alegação genérica de fortes chuvas não justifica a demora superior a 24 horas para o atendimento, mormente em residência com pessoa enferma que necessita de refrigeração para medicamentos (insulina).

5. Comprovada a inércia da ré e a necessidade de intervenção de terceiro contratado pelo consumidor para restabelecer o serviço essencial, impõe-se a restituição do valor pago (dano material de R$200,00).

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
pela privação prolongada de serviço essencial, agravada pela situação de vulnerabilidade da consumidora idosa e dependente de insulina. O valor de R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A avaria na rede elétrica causada por fauna insere-se no fortuito interno e não afasta a responsabilidade da concessionária. 2. A demora excessiva e injustificada no restabelecimento de energia elétrica, especialmente quando afeta a saúde de consumidor hipervulnerável, enseja reparação por danos materiais (reembolso de reparo particular) e danos morais.”

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por
ELITON ELOY DALLA BERNARDINA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Na exordial, o autor narra ser titular da unidade consumidora nº 0000237668, localizada na zona rural. Alega que em 04/03/2024, por volta das 05h30min, houve interrupção no fornecimento de energia. Sustenta que, apesar de diversos protocolos e da informação de que a causa seria um pássaro preso ao transformador, a ré não compareceu para o reparo em tempo hábil.

Relata que sua genitora é idosa, acamada e insulino-dependente, necessitando de refrigeração para os medicamentos. Narra ainda que possui um bar no local e ficou sem água, pois o abastecimento depende de bomba elétrica. Diante da inércia da ré por mais de 24 horas, contratou eletricista particular em 05/03/2024 para reparo do transformador, ao custo de R$200,00. A ré teria comparecido ao local apenas às 17h do dia 05/03/2024, quando o serviço já havia sido restabelecido pelo particular. Pleiteou danos materiais (R$200,00) e morais em razão da situação vivenciada.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14601726), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14601728), ocasião em que reiterou a tese de falha na prestação do serviço e a ausência de justificativa por condições climáticas. Aduziu, ainda, que embora a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabeleça o prazo máximo de 48 horas para o restabelecimento do fornecimento de energia em áreas rurais, sua aplicação deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14601732), ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor , com a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.

O cerne da questão recursal versa sobre a responsabilidade da concessionária pela demora no restabelecimento da energia elétrica e o dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/recorrente comprovou a interrupção do serviço e a situação de emergência vivenciada. As imagens anexadas (ID 14601701) demonstram a causa aparente do problema (ave no transformador), situação que, embora fortuita, insere-se no risco da atividade da concessionária (fortuito interno), não excluindo sua responsabilidade, mormente quando há falha na prestação do serviço de reparo em tempo razoável.

A alegação da Recorrida de ocorrência de fortes chuvas (força maior), embora comprovada genericamente por notícias (ID 14601710), não justifica o abandono do consumidor por mais de 24 horas, especialmente tratando-se de unidade consumidora em zona rural onde residem pessoas com saúde fragilizada. O autor demonstrou, através de documentos médicos e fotografias (ID 14601700), que sua genitora utiliza insulina, medicamento que exige refrigeração contínua.

Ademais, a necessidade de contratação de serviço particular para o reparo do transformador, comprovada pelo recibo de R$ 200,00 datado de 15/03/2024 (ID 14601701 - Pág. 1), evidencia a falha na prestação do serviço da ré, que somente compareceu ao local tardiamente. A inércia da concessionária obrigou o consumidor a custear um reparo que era de responsabilidade da distribuidora para garantir a sobrevivência de sua genitora e a manutenção de sua residência/comércio. Portanto, a restituição do valor pago (dano material) é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este se configura in re ipsa. A privação de energia elétrica por período prolongado (superior a 24 horas), em residência onde há idosa acamada dependente de insulina e onde a água depende de bomba elétrica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor.

A jurisprudência desta Turma é pacífica no sentido de que a demora excessiva no restabelecimento de serviço essencial gera dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, sopesando as circunstâncias do caso, a gravidade da falta (demora excessiva e risco à saúde), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas punindo a desídia da ré.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de:

1.CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação;

2.CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com juros a partir deste arbitramento, na forma do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)